Tribunal: TJMT
Processo: 1010821-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010821-37.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDERVAL RAMOS BAZAN - CPF: 363.046.971-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49, DO STF. JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS ESTADOS COMO ELEMENTO PERSUASIVO. AUTONOMIA DECISÓRIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação, reformando sentença que acolhera exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo STF na ADC 49, ao modular seus efeitos, permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023 nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas após o marco temporal fixado para modulação (29.04.2021).

III. Razões de decidir

3. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 permite a cobrança de ICMS sobre operações realizadas até o exercício financeiro de 2023, exceto para processos administrativos ou judiciais pendentes até 29.04.2021.

4. A ação de execução fiscal e a exceção de pré-executividade foram ajuizadas após a data de corte fixada pelo STF, tornando válida a exigência do imposto até o prazo limite definido.

5. A jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 1099 e ADC 49) é de observância obrigatória, mas decisões de tribunais de outros estados possuem caráter meramente persuasivo, não vinculando este Tribunal, que mantém autonomia decisória, especialmente em face de peculiaridades locais ou contextos específicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A modulação dos efeitos da ADC 49/STF autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2023, salvo para processos administrativos ou judiciais pendentes em 29.04.2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; LC nº 87/1996, art. 11, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”
, interposto por EDERVAL RAMOS BAZAN,

em face da decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 251272673):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1010821-37.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de EDERVAL RAMOS BAZAN, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que

acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 248487169):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Ederval Ramos Bazan.

O executado opôs exceção de pré-executividade em que alega a ausência de notificação válida no processo administrativo; e a inexistência de fato gerador do ICMS em deslocamentos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Em resposta, o exequente rebateu as alegações do excipiente e pugnou pela rejeição da exceção.

É o relato.

Dos TADs que originaram o crédito exequendo (id. 140759797 e 140759799) é possível perceber que as operações autuadas são de deslocamentos de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

O agente de fiscalização, contudo, motiva a legalidade da lavratura da seguinte forma:

Com referência às operações de transferências interestaduais entre estabelecimentos de mesma titularidade, o Regulamento do ICMS, Decreto nº 2.212/2014, dispõe e consolida as normas versando sobre a incidência do ICMS, conforme a legislação abaixo.

Logo, a Lei Estadual nº 7.098/98 e o Decreto nº 2.212/2014, que consolidam as normas relativas ao ICMS neste Estado, estão de acordo com os atos de hierarquia superior, qual seja: a Lei Complementar nº 87/96, o Sistema Tributário, conforme entendimento exarado na INFORMAÇÃO Nº 081/2020 ¿ CRDI/SUNOR/SEFAZ/MT

Dessa forma, fica comprovado que o contribuinte utilizou indevidamente o benefício da isenção, uma vez que, nas operações de transferências, inclusive para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, ocorre o fato gerador e a incidência do ICMS.

A justificativa utilizada, contudo, não prospera. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória de constitucionalidade (ADC 49/RN) e em tema de repercussão geral (Tema 1099) pacificou entendimento de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) (Tema 1099)

Dito isso, a Constituição Federal, expressamente no art. 102, § 2º, determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Sendo assim, diante da decisão do STF, em ADC, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Kandir (LC 87/96), sob o fundamento de que não configura fato gerador de ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes,
a administração pública está vinculada e, por isso, deve se abster de exigir o ICMS nessas operações.

Cumpre ressaltar que o STF, na decisão de mérito da ADC 49, em nada inovou à jurisprudência já consolidada. Logo, a cobrança do imposto nessas operações há tempo já era considerada inconstitucional.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para anular os TADs n. 1152111-9 e 1152112-3 e, por conseguinte, o crédito tributário deles originados, e, na forma do art. 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal.

Condeno o excepto a despesas, relativamente aos valores despendidos pela parte vencedora (Lei n. 7.603/01, § 3º, I), e a honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, II).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”,
os quais, rejeitados (ID. 248487180).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que “a impugnação ofertada pelo Excipiente é posterior a 28.4.2021, não resta dúvidas de que a cobrança em questão está devidamente autorizada em razão dos efeitos modulatórios conferidos na decisão do Supremo Tribunal Federal.”

Com base nesses argumentos, “requer-se que este Egrégio Tribunal, PROVEJA o recurso de apelação interposto pela Apelante, julgando improcedente a exceção oposta.” (ID. 248487173).

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 248487179).

Por sua vez, na manifestação de ID. 248487181, a parte executada apresentou
“PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL”,

indeferido pelo juízo
a quo
(ID. 248487185).

No dia 29.10.2024, a parte apelada, novamente, pede que: “seja DEFERIDA
a tutela provisória de urgência ou de evidência para determinar ao Apelante a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em nome do Apelado, a fim de permitir contrair empréstimo e financiamentos,
em razão dos vícios contidos na CDA que foram reconhecidos na sentença.”
(ID. 249386692).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que acolheu a defesa incidental, e, julgou extinto o feito.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
24.03.2023,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de EDERVAL RAMOS BAZAN, visando ao recebimento dos créditos tributários, decorrente das infrações descritas como “FALTA DE DESTAQUE DO ICMS OU DESTAQUE A MENOR” e “ANTECIPAÇÃO DO ICMS EM FUNÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO TRÂNSITO”, inscrito na CDA n.º 2022940261, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 91.337,39 (noventa e um mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou positivo (ID. 248485690).

Na sequência, o executado suscitou a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
(ID. 248485692 – 07.11.2023), arguindo a ausência de notificação válida no processo administrativo e a inexistência de fato gerador do ICMS.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. 248487156 – 19.12.2023), ensejando a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000865-86.2024.8.11.0000.

O ente público, na impugnação, esclarece que o contribuinte foi regularmente notificado e busca o prosseguimento da lide, com o bloqueio/penhora pelo Sistema SISBAJUD (ID. 248487162), ato contínuo, houve réplica (ID. 248487168).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
10.04.2024
, que
acolheu a exceção de pré-executividade para anular o TAD n.º 1152111-9 e o TAD n.º 1152112-3, com fundamento no fato de que: “o STF, na decisão de mérito da ADC 49, em nada inovou à jurisprudência já consolidada. Logo, a cobrança do imposto nessas operações há tempo já era considerada inconstitucional”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto
,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49, confirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF – ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Logo, vê-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3.º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular” da Lei Kandir, e do art. 13, §4.º, da Lei Complementar Federal n.º 87/96.

No entanto, no âmbito de embargos de declaração, levados a julgamento em
19.04.2023
, “(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”. (grifei)

Desta decisão emerge que o Supremo Tribunal Federal, apesar de manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n.º 49, que ocorreu no dia
28.04.2021.

A propósito já se posicionou esta e. Corte, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS ESTABELECIDA NA ADC Nº 49/STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em Recurso de Apelação, que manteve a sentença que denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo ao afastamento da cobrança de ICMS sobre transferências de bens da construção civil entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, fundamentando-se na modulação dos efeitos da ADC 49/STF, e ausência do direito à suspensão da exigibilidade de crédito oriundo de não recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS estimativa simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a modulação dos efeitos da ADC nº 49/STF, que prorrogou a eficácia da decisão de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS para 1º de janeiro de 2024, permite a cobrança do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento da ADC nº 49, modulou os efeitos da decisão, prorrogando a não incidência de ICMS sobre essas operações para o exercício financeiro de 2024, ressalvando processos pendentes até 29 de abril de 2021.

4. O processo foi ajuizado em 2022, após o prazo de modulação, o que torna válida a cobrança de ICMS sobre as transferências de mercadorias realizadas até 31 de dezembro de 2023.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e STF firmou entendimento de que não incide ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF), mas a modulação de efeitos da ADC nº 49 se aplica ao caso concreto, conforme o entendimento do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A modulação dos efeitos da ADC 49 do STF autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o exercício financeiro de 2023, ressalvando processos ajuizados antes de 29 de abril de 2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; LC nº 87/1996, art. 11, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 166; STF, ADC nº 49; STF, Tema 1.099.

(N.U 1033356-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – ADC 49 - EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PELO FISCO ATÉ 31/12/2023 - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA RETIFICADA.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

2 – Constatado que a ação foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023.

3 – Denegação da Segurança - Recurso voluntário conhecido e provido. Sentença reexaminada retificada.

(N.U 1001155-30.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)(grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS 29/04/2021. COBRANÇA VÁLIDA ATÉ 31/12/2023. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação

e remessa necessária contra sentença que denegou a segurança em mandado de

segurança impetrado para afastar a cobrança de ICMS sobre transferência de

gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 à cobrança de ICMS sobre transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento da ADC 49, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, mas modulou os efeitos da decisão para ter eficácia a partir de 01/01/2024.

4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF ressalvou apenas os processos judiciais e administrativos pendentes até 29/04/2021, data da publicação da ata de julgamento.

5. O mandado de segurança foi impetrado em 25/07/2023, após o marco temporal fixado pelo STF, não se enquadrando na ressalva da modulação de efeitos.

6. A cobrança do ICMS sobre as transferências de gado realizadas até 31/12/2023 é considerada válida, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"A cobrança de ICMS sobre transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é válida até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 29/04/2021, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II; LC nº 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; STF, Tema 1.099.

(N.U 1027423-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

2 – Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023.

3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe.

4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos. (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)(grifo nosso)

In casu
, a execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública, em
24.03.2023
, e a exceção de pré-executividade oposta, no dia
07.11.2023
, ou seja, fora da ressalva estipulada no julgamento.

Além disso, inexiste comprovação da existência de impugnação administrativa ou ação declaratória de inexigibilidade do débito em data anterior.

Assim, por força da modulação, as normas declaradas inconstitucionais devem produzir seus regulares efeitos
até o exercício de 2024
, tornando lícita a exigência de ICMS até então e, por consequência, afastando a pretensão do excipiente quanto à inexistência de relação jurídico-tributária nos períodos objetos da presente ação.
(ex vi,
TJ-SP - Agravo de Instrumento n.º 2275240-74.2023.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24.05.2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24.05.2024).

Igualmente, não se descuida que a certidão de dívida ativa é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, ou seja, possui presunção de certeza e liquidez, bem como a CDA atende aos requisitos do artigo 202, do Código Tributário Nacional.

Outrossim, a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, dentre outros).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, conforme estabelece a Súmula 166, do STJ e o Tema 1099, do STF.

Acrescenta, ainda, que
“(...) a ADC n.º 49, do STF
não alterou o conteúdo da Súmula 166, do STJ,
razão pela qual o fato noticiado na CDA (movimentação de gado entre propriedades rurais de um mesmo contribuinte) não é gerador de ICMS”.

Com base no exposto, requer (ID. 256459170):

“a. Seja
RECONSIDERADA
a Decisão Monocrática ora agravada e, com isso, seja desprovido o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo r. Juízo a quo e, no mesmo sentido, seja deferida a tutela de urgência postulado neste e. TJMT;

(...)

c. Seja
PROVIDO
este Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática proferida a fim de desprover o Recurso de Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume a sentença vergastada haja vista ter sido proferida em consonância a norma processual e consolidado entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, bem como seja deferida a tutela de urgência postulado neste e. TJMT, e;

d. A condenação do Agravado ao ônus
majorado de sucumbência
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 259010656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
EDERVAL RAMOS BAZAN,

em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS sobre transferência de gado entre propriedades de mesmo titular, com fundamento nos efeitos modulatórios da ADC 49, do Supremo Tribunal Federal, e, em consequência, determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que, c
onforme o Tema 1099, do STF e a Súmula 166, do STJ, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não caracteriza hipótese de incidência do ICMS. Isso ocorre porque não há circulação jurídica de mercadorias nem transferência de titularidade. Esse entendimento foi reiterado na ADC 49, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Kandir e afastou a incidência do imposto sobre tais operações.

Entretanto, nos embargos de declaração interpostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos de sua decisão. Determinou-se a validade da cobrança do ICMS até o exercício de 2023, salvo para processos administrativos ou judiciais pendentes até
28.04.2021.

Essa modulação visou mitigar os impactos econômicos e garantir segurança jurídica, preservando a arrecadação fiscal até que as adequações normativas fossem implementadas.

No caso em análise, a execução fiscal foi proposta em
24.03.2023.
A exceção de pré-executividade, por meio da qual o agravante busca afastar a cobrança, foi apresentada somente em
07.11.2023
, ou seja, após o marco temporal fixado pelo STF. Assim, considerando que o processo não se enquadra nas ressalvas da modulação, a exigência do ICMS sobre os fatos geradores ocorridos em dezembro de 2021 permanece válida até
31.12.2023.

O argumento de que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autorizou a cobrança de ICMS e teria, pelo contrário, apenas reforçado o entendimento consolidado não se sustenta.

O próprio conteúdo da decisão do STF refuta essa interpretação. Embora a modulação tenha reafirmado a inconstitucionalidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, também estabeleceu uma regra de transição, permitindo a continuidade da cobrança até 31 de dezembro de 2023, salvo para processos administrativos e judiciais pendentes em
28.04.2021
.

Tal delimitação foi expressamente definida nos embargos de declaração julgados pelo STF, refletindo a intenção de mitigar os impactos econômicos e proporcionar aos entes tributantes o tempo necessário para ajustarem suas normas sem comprometer a arrecadação.

Portanto, a modulação não deve ser interpretada como uma mera reafirmação da jurisprudência anterior. Ainda que o mérito da questão – a inexistência de fato gerador na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular – esteja consolidado na Súmula 166, do STJ e no Tema 1099, do STF, a regra de transição fixada pelo STF criou uma exceção temporária.

A interpretação de que a modulação “não autorizou a cobrança” desconsidera o caráter excepcional e temporário da regra de transição, bem como o texto da decisão do STF. Assim, a alegação de que a modulação apenas reafirma os precedentes ignora sua literalidade e o objetivo de garantir segurança jurídica e estabilidade tributária, ou seja, o impacto econômico que se buscou mitigar.

No Brasil, o sistema de precedentes é regulamentado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, que delimitam quais decisões possuem força vinculante.
Em regra, apenas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, possuem efeito vinculante sobre os demais tribunais e órgãos jurisdicionais
.

Assim, os tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não estão vinculados às decisões de outros tribunais estaduais, ainda que tratem de casos semelhantes, uma vez que tais decisões possuem apenas eficácia persuasiva.

Além disso, o artigo 926, do CPC dispõe que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, mas tal obrigação se limita à sua própria jurisprudência e não à de outros estados.

A uniformidade nacional no julgamento de temas jurídicos é assegurada exclusivamente nos casos de competência das cortes superiores, em especial o STF e o STJ, que exercem a função de harmonizar a interpretação da legislação federal e constitucional.

Outro ponto relevante é que os casos julgados por tribunais de estados distintos podem envolver especificidades locais, como peculiaridades das normas estaduais ou circunstâncias fáticas diversas, que não se aplicam necessariamente ao contexto de Mato Grosso. Isso reforça que tais precedentes, embora possam ser utilizados como argumentos persuasivos, não possuem caráter obrigatório ou vinculante em relação ao TJMT, que detém autonomia para interpretar e aplicar o direito no âmbito de sua competência territorial.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025